Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos contribuintes em regime especial, exige-se que o fabricante de produtos de carne exerça essa atividade em continuação ao abate, conforme prevê a Portaria SEF 225/2006.
2. O art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital no 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
3. Embora a Autora não preenchesse os requisitos para a fruição do regime especial, quais sejam, “fabricação de carne em continuação ao abate”, nem adquiriu os animais para abate de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou seu enquadramento no regime diferenciado até o dia 27/11/2014.
4. Em razão de o Auto de Infração ter sido lavrado em 23/8/2014, antes da cessação do regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, impõe-se a desconstituição do referido Auto de Infração.
5. Deve-se privilegiar o princípio da segurança jurídica, aplicando-se a teoria do fato consumado ao caso, pois a situação fática encontra-se consolidada em razão de anterior provimento, que autorizou o regime especial à Autora.
6. Apelação conhecida e não provida.